Tribunal: TJPA
Processo: 0004662-74.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004662-74.2018.8.14.0401

APELANTE: RONALDO AZEVEDO FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – ESTELIONATO. ART. 171,
§ 4º
, C/C ART. 71, DO CPB.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
PARCIAL PROVIMENTO.

NOVA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E REDUÇÃO DA PENA BASE, PORÉM, NÃO AO MÍNIMO LEGAL ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL QUE APRESENTA DEVIDA E SUFICIENET FUNDAMENTAÇÃO À SUA MANUTENÇÃO COMO TAL.

AO ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB O MAGISTRADO CONSIDEROU DESFAVORÁVEIS 03 VETORES, APRESENTANDO EM SUA MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA SOMENTE EM RELAÇÃO A UM, CIRCUNSTÂNCIAS, RAZÃO PELA QUAL A PENA BASE HÁ QUE SER REDUZIDA A PATAMAR MAIS PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL.

PENA FINAL QUE PASSA A SER DE
02 ANOS, 01 MÊS E 11 DIAS DE RECLUSÃO E 18 DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO,

NOS TERMOS DO QUE DISPOSTO NO ART. 33, § 2º, C, DO CP, NÃO CABENDO IGUALMENTE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NOS MOLDES DO ART. 44, II, DO CPB.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e no mérito lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Mª. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
25
de outubro de 2022.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
RONALDO AZEVEDO FARIAS
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 03ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do CPB.

Relatou a Denúncia, ID 9170159, que, de acordo com o Inquérito Policial tombado sob o nº 00011/2018.100053-3, o ora apelante foi preso em flagrante delito, por uma equipe de investigadores da Polícia Civil da Pedreira, quando tentava efetuar, fraudulentamente, o saque de um cheque, tendo a polícia sido acionada pelo gerente do Banco Bradesco, Agência localizada na Av. Pedro Miranda, Bairro da Pedreira, nesta Capital.

Conforme os autos, o gerente do banco, acompanhado da vítima, Paulo Henrique Domingos Lobo, nascido em 16/09/1955, sendo, portanto, idoso, com mais de 60 anos, comunicou à autoridade policial que o ora apelante estava em atendimento na agência ao norte referida tentando sacar um cheque no valor de R$ 4.622,00 (quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais), que pertencia à vítima, sr. Paulo, mas, que esta jamais teve talão de cheques, restando demonstrado que este fora interceptado antes mesmo de chegar ao destinatário, tendo a vítima relatado que já haviam ocorridos vários saques em sua conta, todos realizados na boca do caixa, somando mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); que a delegacia entrou em contato com uma equipe de investigadores que se dirigiu à agência e lá foi efetuada a prisão do ora apelante em flagrante delito; que este fora conduzido à delegacia e afirmou ter tentado efetuar o saque do referido valor, afirmando, porém, ter sido a primeira vez que o fazia, se mantendo em silêncio.

Restando comprovada materialidade do delito e indícios de autoria, o Ministério Público apresentou a devida denúncia onde requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então réu pela prática do crime de estelionato, art. 171, § 4º, c/c art. 71, do CPB.

Em ID 9170160, recebida a denúncia.

Em ID 9170162/63/64, resposta à acusação.

Em ID 9170170/71, Termo de audiência, mídia em ID 9170172/178; 9170183/190 e 9170195/202.

Em ID 9170206, Alegações finais do MP.

Em ID 9170212, Alegações finais defensivas.

Em ID 9170218,
Sentença penal condenatória que reconheceu a procedência da denúncia e condenou o ora apelante nos seus exatos termos, restando sua pena base cominada em 03 anos e 100 dias multa, passando, na segunda fase, a ser de 03 anos e 06 meses de reclusão e 116 dias multa, sendo aumentada em 1/3 em razão da causa de aumento do § 4º, do art. 171, do CP, passando a pena, ao final, a ser de 04 anos e 08 meses de reclusão e 128 dias multa.

Em recurso de apelação, ID 10906794, pleiteou a defesa, em síntese, reforma da sentença penal condenatória com redução da pena base ao mínimo legal, com aplicação ao caso do que previsto na Súmula 241 e 444 do STJ, após reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, com consequente alteração do regime de cumprimento da pena.

Em contrarrazões, ID 10906797, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 10906791, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso.

É o relatório.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
RONALDO AZEVEDO FARIAS
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 03ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do CPB.

Em tese única, requer o apelante revisão da dosimetria para que a pena base do apelante passe ao mínimo legal, ao que, adianto, hei de dar parcial provimento, pois da análise dos autos se denota que a pena base fora cominada em patamar pouco acima do mínimo legal, porém, a fundamentação utilizada pelo magistrado singular não se mostra, ao meu sentir, suficiente, uma vez que não se observa razão à negativação de determinados vetores.

Assim, apesar da discricionariedade que é dada ao julgador ao decidir tenho que há que se fazer uma nova análise da dosimetria e rever o
quantum
a ser cominado na pena base e, para tanto, trago excerto da decisão singular no que concerne a fundamentação da exasperação da pena base:

“Considerando que os crimes foram praticados nas mesmas circunstâncias, considero idênticos, razão pela qual aplico a mesma pena a cada um dos crimes, a qual será fixada abaixo:

O réu apresenta
antecedentes criminais
(FAC ID Num. 47537483), possuindo sentenças condenatórias nos processos de n° 0009161-14.2012.8.14.0401 e 0007591-55.2007.8.14.041, sendo este último transitado em julgado, configurando como reincidência. Saliento que um processo será valorado nesta fase e o outro em que configura reincidência na segunda fase da dosimetria da pena, garantindo assim a inocorrência do bis in idem, por se tratar de condenações diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ. Registro ainda que o entendimento do STJ é de que “A condenação por fato anterior ao delito que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal. STJ. 5ª Turma. HC n. 210.787/RJ, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/9/2013; a
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a
conduta social
e
personalidade do agente
sem possibilidade de aferição;
o
comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto em razão da Súmula de n° 18 TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena-base;
os
motivos
determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as
circunstâncias do crime
revela maior ousadia do réu que se dirigiu até uma agência bancária para realizar o crime; e por fim as
consequências do crime
são próprias do tipo penal.

Atendendo as circunstâncias judiciais analisadas,
fixo a pena-base, para cada um dos crimes, porque idênticas as suas circunstâncias
em
03 (três) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
.

Não concorrem ao réu circunstâncias atenuantes. Concorre ao réu a circunstância agravante da reincidência, conforme já exposto, prevista no art. 61, I, do CPB, pelo que AGRAVO a pena em 1/6, ou seja, 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa,
passando a dosá-la em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa
.

Não há causas de diminuição de pena, no entanto, em razão de o crime ter sido cometido contra idoso, configura a causa de aumento do § 4°, do art. 171, do CP, pelo que aumento em 1/3 (01 ano e 02 meses e 12 dias multa), fixando a pena restritiva de liberdade em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e mais
128 (cento e vinte e oito) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, a qual torno
CONCRETA, DEFINITIVA
e
FINAL
.

Considerando a comprovação da continuidade delitiva, à luz do art. 71, CP e, em razão de ter sido quantificada a mesma pena a cada um dos crimes, aplico uma delas (04 anos e 08 meses de reclusão e mais 128 dias-multa) aumentada no patamar de 1/6 (um sexto), cf. fundamentação anterior, ficando o réu
RONALDO AZEVEDO FARIAS
, condenado, a uma pena
de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 149 (cento e quarenta e nove) dias-multa, pena esta que torno definitiva, concreta e final
.”

Tem-se que o sentenciante considerou como negativas ao apelante 04 circunstâncias judiciais, sendo elas: antecedentes criminais, culpabilidade, circunstâncias do crime e comportamento da vítima, porém, observa-se, como bem ressaltado pelo representante da Procuradoria de Justiça, que
o Processo nº 0009161-14.2012.8.14.0401, utilizado para
justificar o vetor antecedentes não pode ser valorado de forma negativa ao réu, pois

de sua análise, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, atesta-se que a sentença

nele proferida foi absolutória e não condenatória, já inclusive com certidão de trânsito

em julgado para a acusação
, não podendo, portanto, ser valorada negativamente, razão pela qual passo a valorá-la como neutra.

No que concerne ao vetor culpabilidade, tenho que a fundamentação singular se mostra demasiado genérica, não tendo o julgador demonstrado, de forma concreta e com fulcro nos autos, de que forma a conduta do apelante desbordou do que é previsto pela norma penal, sendo, por certo, que agiu ao arrepio da lei, o que já incorpora o próprio tipo.

Quanto ao comportamento da vítima, tem-se que este há que ser considerado neutro, pois, como vasto entendimento jurisprudencial, só há que ser valorado se for para beneficiar o réu.

Tenho, por fim, que o vetor relativo às circunstâncias do crime se mostra devidamente fundamentado, tendo o Juízo analisado de forma escorreita e, como tal, deve ser mantido como desfavorável uma vez que efetivamente há que ser considerada como mais gravosa a conduta daquele que, confiando na impunidade, se dirige à agência bancária e pessoalmente tenta sacar cheque que sabe ser fruto de fraude, devendo, portanto, tal vetor permanecer como negativo.

Assim, a pena base do apelante há que ser reduzida, mas não ao mínimo legal, como pretendido pela defesa, pois persiste em desfavor do mesmo circunstância judicial desfavorável, qual seja, circunstâncias do crime, apresentando esta fundamentação suficiente à sua manutenção como negativa.

Ressalto aqui o entendimento já pacificado pela doutrina e jurisprudência no sentido de que basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema:

“
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”.

(STF – HC n.º 76.196/GO, Relator: Min.
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Ressalto ainda o entendimento jurisprudencial do STJ segundo o qual há que ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo recomendável que se promova a redução do
quantum
cominado na pena base quando verificada desproporcionalidade no seu aumento, senão, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A
jurisprudência
desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 2. No caso concreto, na primeira fase da
dosimetria
, a Corte de origem majorou a pena-base em patamar de 1/8, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade (premeditação) e aos antecedentes (1 condenação transitado em julgado). Assim,
no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável e proporcional
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1823762/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Assim, acompanhando a jurisprudência do C. STJ, adoto
a fração de 1/6 para o vetor desfavorável
e
tendo em vista a presença de apenas 01 circunstância judicial desfavorável, a pena base do apelante há que ser reduzida, passando a ser de 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, tal e qual o magistrado singular, não observo a presença de da atenuante, contudo, há a agravante da reincidência em razão da qual aumento a pena até aqui alcançada em 1/6,
quantum
adotado pelo julgador singular, passando a pena, nesta fase, a ser de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, tal e qual o julgador monocrático, reconheço a presença da causa de aumento do § 4º, do art. 171, do CP, pois, como se comprova dos autos, o crime fora cometido contra idoso e adoto o mesmo quantum utilizado pelo magistrado singular, de 1/3, mínimo legal, passando a pena, nesta fase, a ser de 01 ano, 09 meses e 23 dias de reclusão e 16 dias-multa.

Pesa ainda contra o apelante a continuidade delitiva, como disposto no art. 71, do CP, aumento a pena até aqui alcançada em 1/6, quantum adotado pelo julgador monocrático, passando a pena alcançada, ao final, a ser de 02 anos, 01 mês e 11 dias de reclusão e 18 dias multa.

Quanto ao regime de cumprimento de pena tenho que este, apesar do quantum de pena alcançado, deve ser o semiaberto, pois reincidente o apelante, aplicando ao caso o que disposto no art. 33, § 2º, c, do CP, não cabendo igualmente a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, nos moldes do art. 44, II, do CPB.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e lhe dou parcial provimento, revendo a pena cominada e a reduzindo para 02 anos, 01 mês e 11 dias de reclusão e 18 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação supra, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/11/2022